Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720061-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL AGUAS DO CERRADO DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as alegações suscitadas em contrarrazões e sobre os documentos (ID 26959161). Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator